Tribunal: STF
Processo: Rcl 43580
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito Processual Civil. 3. Reclamação. Alegação de usurpação da competência do STF em face de inobservância da decisão do RE 720.953/SP. 4. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte da relação processual e cujo julgamento não teve efeito vinculante. 5. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Descabimento. 7. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 8. Negado provimento ao agravo regimental.